Tribunal: STF
Processo: HC 219534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.8.2022 por Ageu Motta e Lucas Resler dos Santos, advogados, em benefício de Ailton Teixeira de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 760.026/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de quatorze anos e seis meses de reclusão pela prática dos delitos previstos nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), atualmente em regime fechado.



    3. No curso da execução penal, o paciente requereu a progressão ao regime semiaberto. O pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP em 10.12.2021 (Execução Penal n. 0000923-21.2018.8.26.0996). 



    4. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução n. 0018075-77.2021.8.26.0996, interposto pela defesa do paciente, mantendo a negativa do benefício, em decisão com esta ementa:



    “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento. 



    Requisito objetivo não preenchido. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe a contagem do lapso aquisitivo necessário para nova progressão de regime. Inteligência do art. 112, da LEP. Doutrina. Precedentes do C. STF e desta C. Corte. Súmula de nº 534, do C. STJ. A novatio legis (Lei 13964/2019) apenas ratificou tal proceder com o implemento do § 6º, do art. 112, da LEP. Implemento previsto, se não forem noticiadas intercorrências, para mês de agosto de 2023. 



    Negado provimento” (fl. 2, e-doc. 5). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 760.026/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 1º.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 16.8.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE EM RAZÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SÚMULA 534/STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Não obstante as alegações do agravante, atualmente entende esta Corte, no tocante à alteração da data-base, que ‘a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração’ (Súmula 534 do STJ).



    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que, “apesar de ser uníssona doutrina, jurisprudência e a legislação no sentido de que não pode existir pena sem prévia cominação legal, é fato que punia-se o sentenciado que durante o cumprimento da pena fosse condenado pelo cometimento de falta grave, com a interrupção da contagem do lapso para a obtenção da progressão de regime, mesmo que a norma que assim determine apenas tenha entrado em vigor em 2020. Notadamente com o advento da lei 13.964/2019, ao menos em relação a violação ao princípio da legalidade foi dirimida a questão, porém a presente petição busca solucionar ilegalidades em relação a faltas ocorridas antes da promulgação da referida lei” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1).



    Argumentam que “a edição da lei 13.964 de 2019, acrescentou o § 6º no art. 112 da LEP, visando dar fim a discussão, passando a cominar como sanção para o cometimento de falta grave durante a execução da pena a interrupção do prazo para obtenção do benefício da progressão. Percebe-se, que somente após sua vigência a aplicação de tal sanção não fere o princípio em comento. Cumpre salientar que o surgimento da nova legislação escancara as ilegalidades cometidas anteriormente” (sic, fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o acréscimo do § 6º, que fundamenta a interrupção do prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento de pena, tendo que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente não pode ser utilizado para agravar as faltas cometidas anteriormente. Por óbvio, nem mesmo seu fundamento pode ser utilizado de forma retroativa. É inegável que tal punição era aplicada com ausência base legal, sendo utilizado, de forma inconstitucional apenas embasado em entendimentos e súmulas” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Assinalam que a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime prisional também afrontaria os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena e da vedação de penas de caráter perpétuo. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(a) A concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão da autoridade coatora e determinar a reanálise do pedido de progressão de regime após a retificação do cálculo de pena de modo que não se interrompa a contagem com a falta grave, diante da notória ausência de previsão legal; 



    (b) A concessão da ordem em DEFINITIVO, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja reformada a decisão da autoridade, retificando-se o cálculo de pena de modo que não se considere faltas graves como marcos interruptivos na contagem de tempo para progressão de regime” (fl. 45, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Tem-se nos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 0000923-21.2018.8.26.0996) negou o pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente, com estes fundamentos:



    “AILTON TEIXEIRA DE SOUZA ingressou em Juízo pleiteando a progressão ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Regularmente processado, o feito está instruído com parecer do Ministério Público. 



    Em apertada síntese é o relatório. DECIDO. 



    A pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado não preenche o requisito objetivo, visto que não descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido para pretensão, conforme se extrai do cálculo retro. Além do mais, ao contrário do que aduz a defesa, a falta grave interrompe o prazo de progressão desde antes do Pacote Anticrime. 



    Diante do exposto, por ora, INDEFIRO a progressão de Ailton Teixeira de Souza, MT: 999158-9, JI: 181191856-01, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Flórida Paulista, ao regime semiaberto, ante ausência de requisito objetivo” (e-doc. 4). 



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a negativa do benefício ao negar provimento ao Agravo em Execução n. 0018075-77.2021.8.26.0996. 



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 760.026/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em súmula deste Superior Tribunal. 



    Não obstante as alegações do agravante, atualmente entende esta Corte, no tocante à alteração da data-base, que ‘a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração’ (Súmula 534 do STJ). 



    E, mais, conforme destaquei na decisão impugnada, a Súmula 534 desta Corte foi publicada em 15/6/2015, bem antes da promulgação do Pacote Anticrime. Assim, observa-se que as instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    11. O acórdão recorrido harmoniza-se com a pacífica orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar” (HC n. 208.169-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). Na mesma linha são os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Cometimento de faltas graves. Consequência. Interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime. Precedentes. Reconhecimento de prescrição alusiva às faltas disciplinares. Tema não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Exame pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Tema que merece ser apreciado primeiramente pelo Juízo da Execução. Alegação de vedação à aplicação retroativa de entendimento sumulado de Tribunal Superior (Súmula nº 543 do STJ). Viabilidade. Enunciado que reflete compreensão adotada desde o ano de 2003. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ‘a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório’ (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17). (...)



    4. Quanto à inaplicabilidade do enunciado da Súmula nº 543 ao caso, ao argumento de que seria posterior ao cometimento das faltas graves, não assiste razão à defesa, pois, consoante assentou a instância Superior, o enunciado apenas refletiu entendimento já consolidado desde 2003.



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 209.892-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022). 



    “EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. (...) 



    3. A jurisprudência do STF tem assentado que ‘a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório’ (HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 114.967, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 110.636, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.174-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. 



    I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. (...) 



    IV – Ordem denegada” (HC n. 136.376, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2017). 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA” (HC n. 113.579, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.4.2013).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora